Tribunal: STJ
Processo: 0000835-13.2018.8.10.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012782 - MA (2025
/0289618-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: R DE S A
ADVOGADA
: ISAURA CRISTINA DE MACEDO ANIBA - MA012639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÓBICES
APLICADOS PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO REFUTAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.202 DO STJ.
NÃO INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO OU REGIMENTAL
NA ORIGEM. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, a ausência de prequestionamento e a Súmula n.
83 do STJ – impede o conhecimento do agravo –incidência do art. 932,
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. A Corte local, nos termos do
I, "b", do
negou
art. 1.030,
CPC/2015,
seguimento ao recurso especial, em virtude da aplicação do Tema
Repetitivo n. 1.202 do STJ. Todavia, o agravante não interpôs, na
instância antecedente, o agravo previsto no
§ 2o, do CPC, único
art. 1.030,
recurso cabível para inaugurar o exame da matéria, o que a torna preclusa
e impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA53858802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:29
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 1c0feb3c-7766-4231-90f7-c29969776c05

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53858802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:29
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 1c0feb3c-7766-4231-90f7-c29969776c05

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012782 - MA (2025
/0289618-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: R DE S A
ADVOGADA
: ISAURA CRISTINA DE MACEDO ANIBA - MA012639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÓBICES
APLICADOS PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO REFUTAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.202 DO STJ.
NÃO INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO OU REGIMENTAL
NA ORIGEM. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, a ausência de prequestionamento e a Súmula n.
83 do STJ – impede o conhecimento do agravo –incidência do art. 932,
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. A Corte local, nos termos do
I, "b", do
negou
art. 1.030,
CPC/2015,
seguimento ao recurso especial, em virtude da aplicação do Tema
Repetitivo n. 1.202 do STJ. Todavia, o agravante não interpôs, na
instância antecedente, o agravo previsto no
§ 2o, do CPC, único
art. 1.030,
recurso cabível para inaugurar o exame da matéria, o que a torna preclusa
e impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA53858924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 929e67eb-c18d-4de6-a4fc-f234fe356fcd

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, agrava de
R. DE S. A

decisão em que a Presidência do STJ não conheceu de seu agravo em recurso
especial.
Neste regimental, a defesa alega o seguinte (fl. 566):
É importante observar que o recurso interposto atacou todos os
fundamentos da decisão de forma unificada, por meio do Agravo em
Recurso Especial, acreditando ser essa a via adequada para
impugnar a negativa de seguimento. Esse equívoco não configura
má-fé ou tentativa de burla ao sistema recursal, mas decorre de uma
dificuldade interpretativa legítima, justamente a hipótese que
autoriza a aplicação da fungibilidade.

Nesses termos, pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito ao órgão colegiado.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 584-588).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I. Inadmissão do recurso especial
O Tribunal de origem
o recurso especial em razão da
inadmitiu
ausência
.
de prequestionamento e das Súmulas n. 7 e 83 do STJ
Todavia, o recorrente, no agravo em recurso especial, não refutou a
, assunto que não foi objeto de argumentação, e a
ausência de prequestionamento
, cuja impugnação demandaria a apresentação de
Súmula n. 83 do STJ
Documento eletrônico VDA53858924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 929e67eb-c18d-4de6-a4fc-f234fe356fcd

jurisprudência superveniente contrária à apresentada ou a demonstração de que outro
é o entendimento desta Corte, o que não ocorreu. Essas circunstâncias atraem a
: "É
incidência do
III, do CPC e a aplicação da Súmula n. 182 do STJ
art. 932,
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Com efeito, "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, sendo exigido da
parte agravante a impugnação de todos os fundamentos da decisão que, na origem,
não admitiu o recurso especial" (
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.589.562/AL,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
, o que
20/2/2024,
1/3/2024)
não ocorreu na espécie.
II. Não seguimento do recurso especial
A Corte local, nos ter mos do
I, "b", do
art. 1.030,
CPC/2015, negou
ao recurso especial, em virtude da aplicação do
seguimento
Tema Repetitivo n.
. Todavia, o agravante não interpôs, na instância antecedente, o
1.202 do STJ
agravo
, único recurso cabível para inaugurar o exame
previsto no
§ 2o, do CPC
art. 1.030,
da matéria, o que a torna preclusa e impede, no ponto, o conhecimento do agravo
.
em recurso especial
Ilustrativamente: AgInt no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 2.250.020/SP,
Marco Buzzi, 4a T., DJe
AgRg no
Rel. Ministra
5/10/2023;
AREsp n. 2.295.325/SP,
Laurita Vaz, 6a T., DJe
e AgRg nos EDcl no HC n. 807.368/RJ, Rel.
9/5/2023;
Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe 18/5/2023.
Portanto,
que permitam
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
a análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA53858924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 929e67eb-c18d-4de6-a4fc-f234fe356fcd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0289618-8
AREsp 3.012.782 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008351320188100063 8351320188100063
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R DE S A
ADVOGADA
: ISAURA CRISTINA DE MACEDO ANIBA - MA012639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R DE S A
ADVOGADA
: ISAURA CRISTINA DE MACEDO ANIBA - MA012639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055511135<0740191@
2025/0289618-8 - AREsp 3012782 Petição : 2025/0098452-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53830941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:14:01
Código de Controle do Documento: 0031802C-F082-405E-B27F-1AE1C2A29FB6